Tribunal: STF
Processo: ARE 1470551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo devolvido ao Tribunal de origem, tendo em conta “o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno.”



    O Tribunal de origem devolveu os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise de possível erro material na decisão proferida.



    Verifica-se, de fato, a ocorrência de erro material, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão proferida em 30.11.2023 (eDoc. 26).



    Passo à nova análise do recurso.



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA (CTSP/2021). EDITAL Nº 019/DE-DET/2021. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 04, 10, 11 E 13. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.



     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV, e 37, caput, da Constituição.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) aplicação dos Temas 485, 660 e 895 de repercussão geral; (ii) incidência da Súmula 636/STF.



    Decido.



    O recurso não deve ser admitido. 



    Quanto à aplicação dos Temas 485, 660 e 895 de repercussão geral pelo Tribunal de origem, verifica-se que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nessa linha, veja-se o ARE 1.443.096-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AMPARADA EM PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO SUPREMO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não é preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento .



    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    Ademais, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, das cláusulas do certame, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente